Tribunal: STJ
Processo: 2219199-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913528 - SP (2025/0137743-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
BRUNA GIALORENÇO JULIANO SPINOLA LEAL
COSTA - SP296997
MARIA LAURA PEREIRA LOURENÇO DE OLIVEIRA -
SP424609
AGRAVADO
: EMPRESA
LITORANEA
DE
TRANSMISSAO
DE
ENERGIA S.A. - ELTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES -
SP098709
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DO
VALOR
DEPOSITADO NOS AUTOS DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR A
IMISSÃO PRÉVIA DA POSSE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50354610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 62f62ea6-9e7d-483d-a2cd-234b69518c57

2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
3. O Tribunal de origem, após apreciar as provas do caso, concluiu que
o levantamento integral do valor depositado nos autos, previsto no § 2o
do art. 34-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, teve como pressuposto a
transferência antecipada da propriedade e não a imissão provisória na
posse, sendo, por isso, descabido o levantamento integral do valor da
oferta consignada. Nesse contexto, rever tal entendimento, a fim de
acolher a pretensão recursal – qual seja, reconhecer que, no caso, cabe a
retirada do valor integral da quantia depositada nos autos, demandaria o
necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede
de recurso especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 62f62ea6-9e7d-483d-a2cd-234b69518c57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913528 - SP (2025/0137743-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
BRUNA GIALORENÇO JULIANO SPINOLA LEAL
COSTA - SP296997
MARIA LAURA PEREIRA LOURENÇO DE OLIVEIRA -
SP424609
AGRAVADO
: EMPRESA
LITORANEA
DE
TRANSMISSAO
DE
ENERGIA S.A. - ELTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES -
SP098709
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DO
VALOR
DEPOSITADO NOS AUTOS DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR A
IMISSÃO PRÉVIA DA POSSE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
3. O Tribunal de origem, após apreciar as provas do caso, concluiu que
o levantamento integral do valor depositado nos autos, previsto no § 2o
do art. 34-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, teve como pressuposto a
transferência antecipada da propriedade e não a imissão provisória na
posse, sendo, por isso, descabido o levantamento integral do valor da
oferta consignada. Nesse contexto, rever tal entendimento, a fim de
acolher a pretensão recursal – qual seja, reconhecer que, no caso, cabe a
retirada do valor integral da quantia depositada nos autos, demandaria o
necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede
de recurso especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
929):
ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS DE
ORIGEM PARA POSSIBILITAR A IMISSÃO PRÉVIA DA POSSE.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM ANÁLISE DE FATOS
EPROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões do agravo interno, a agravante busca a
reconsideração da decisão, alegando que, ao contrário do firmado na
decisão agravada, houve omissões relevantes que configuram violação
aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, além de contestar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Para tanto, sustenta que: (a) a decisão
não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados nos
Embargos de Declaração, especialmente em relação à oferta inicial
como “quantia incontroversa” e à aplicação do artigo 34-A do Decreto-
Lei no 3.365/1941 às servidões administrativas; (b) a decisão violou o
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, IV, do CPC, ao não
considerar argumentos que poderiam alterar o resultado do julgamento;
(c) a Súmula n. 7/STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve
matéria de direito, não exigindo reexame de provas; (d) o artigo 34-A do
Decreto-Lei no 3.365/1941, que permite o levantamento integral do
valor depositado, deve ser aplicado às servidões administrativas,
conforme o artigo 40 do mesmo diploma legal. Ao final, requer a
reconsideração da decisão agravada para dar provimento integral ao
Agravo em recurso especial e, caso não seja reconsiderada, que o
Agravo Interno seja submetido ao julgamento colegiado, visando à
reforma da decisão e ao provimento do Recurso Especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, trata-se de Ação de Constituição de Servidão
Administrativa ajuizada pela agravante, com o objetivo de cumprir
integralmente o serviço público do qual é concessionária em virtude
Contrato de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica firmado
junto à ANEEL.
Dito isso, no que tange à alegada violação dos artigos 489, § 1o,
inciso III, e 1022, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a decisão
agravada não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados nos
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

Embargos de Declaração, especialmente em relação à oferta inicial
como "quantia incontroversa" (fl. 947) e à aplicação do artigo 34-A do
Decreto-Lei no 3.365/1941 às servidões administrativas, assim
como violou o dever de fundamentação, ao não considerar argumentos
que poderiam alterar o resultado do julgamento. Diante disso, para
melhor solução da controvérsia, transcrevo parte dos fundamentos do
acórdão recorrido utilizados pela Corte regional como razão de decidir,
vejamos (fls. 779-781):
[...]
1. Em que pese às matérias agitadas nas razões do presente
recurso não terem sido levantadas à época da interposição do
agravo de instrumento referencial, examina-se o feito para afastar
eventual alegação de nulidade.
2. Este órgão julgador manteve o r. decisum de origem,
fundamentando- se na impossibilidade do levantamento da
totalidade do valor depositado nos autos a fim de ensejar a
imissão provisória na posse, uma vez que se trata de caso de
.
servidão administrativa e não de demanda expropriatória
3. A aplicação das normas de regência da desapropriação às
servidões administrativas, conforme previsto no art. 40 do
Decreto-lei 3.365 /1941. O expropriante poderá constituir
servidões, mediante indenização na forma desta lei, não afasta o
exame das peculiaridades de cada um dos institutos, sendo a
especificidade da servidão administrativa ausência de transmissão
da propriedade do imóvel o fundamento para o indeferimento do
pela ora embargante.
agravo de instrumento interposto
4. O debate sobre o montante a ser considerado para o
levantamento ocorreu nos autos do agravo de instrumento
interposto pela ora embargada que foi acolhido por essa Câmara
(autos 2197701-95.2024), observando-se que a oferta inicial é
pagamento prévio da indenização, assim como que a quantia
pretendida pela ora recorrente é aquela depositada nos autos,
equivalente não apenas à oferta inicial, mas também ao
complemento, consignado em juízo após a apresentação do laudo
.
pericial prévio
5. Cabe observar que a necessidade de registro da servidão na
matrícula do imóvel não implica a transferência de propriedade,
bem como que a aplicação do art. 34-A cuja incidência se busca
, como ocorre
na espécie configura não a posse provisória do bem
na imissão prévia na posse, «a imissão provisória namas sim a
transferência definitiva do bem posse implicará a aquisição da
propriedade», restando apenas a possibilidade de debate sobre o
valor indenitário.
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

6. Afere-se, assim, que os supostos vícios se tratam tão somente
de discordância da embargante com a solução adotada por este
órgão julgador ao decidir o feito, não ficando autorizada a
oposição de embargos declarativos apenas pela falta de resignação
da parte com o decidido, uma vez que, nesse caso, inexiste o vício
propiciador de reparo por essa via recursal.
[...]
7. Desse modo, o entendimento desfiado pela decisão objeto não
se mostra omisso, ausentes, pois, defeitos a ensejar recurso
declarativo, cuja função própria é a de aclarar obscuridades do
dictum do acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da sentença
hostilizada - não, contudo, supostos dissensos entre o que
entendeu o acórdão e o que, na óptica da defesa, deveria ter
concluído seja a partir da prova produzida, seja a contar de teses
, sendo o caso de rejeitar a impugnação aclaratória.
jurídicas
E, ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração,
acrescentou que (fls. 779-780):
[...]
1. Em que pese às matérias agitadas nas razões do presente
recurso não terem sido levantadas à época da interposição do
, examina-se o feito para afastar
agravo de instrumento referencial
eventual alegação de nulidade.
2. Este órgão julgador manteve o r. decisum de origem,
fundamentando-se na impossibilidade do levantamento da
totalidade do valor depositado nos autos a fim de ensejar a
imissão provisória na posse, uma vez que se trata de caso de
servidão administrativa e não de demanda expropriatória.
3. A aplicação das normas de regência da desapropriação às
servidões administrativas, conforme previsto no art. 40 do
Decreto-lei 3.365/1941 «O expropriante poderá constituir
servidões, mediante indenização na forma desta lei» , não afasta o
exame das peculiaridades de cada um dos institutos, sendo a
especificidade da servidão administrativa ausência de transmissão
o fundamento para o indeferimento do
da propriedade do imóvel
agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
4. O debate sobre o montante a ser considerado para o
levantamento ocorreu nos autos do agravo de instrumento
interposto pela ora embargada que foi acolhido por essa Câmara
(autos 2197701-95.2024), observando-se que a oferta inicial é
, assim como que a quantia
pagamento prévio da indenização
pretendida pela ora recorrente é aquela depositada nos autos,
equivalente não apenas à oferta inicial, mas também ao
complemento, consignado em juízo após a apresentação do laudo
.
pericial prévio
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

5. Cabe observar que a necessidade de registro da servidão na
matrícula do imóvel não implica a transferência de propriedade,
bem como que a aplicação do art. 34-A cuja incidência se busca
, como ocorre
na espécie configura não a posse provisória do bem
na imissão prévia na posse, mas sim a transferência definitiva do
bem «a imissão provisória na posse implicará a aquisição da
propriedade», restando apenas a possibilidade de debate sobre o
.
valor indenitário
6. Afere-se, assim, que os supostos vícios se tratam tão somente
de discordância da embargante com a solução adotada por este
, não ficando autorizada a
órgão julgador ao decidir o feito
oposição de embargos declarativos apenas pela falta de resignação
da parte com o decidido, uma vez que, nesse caso, inexiste o vício
propiciador de reparo por essa via recursal.
Assim, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde
da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a
impor a revisão do julgado com base na tese de que a Corte estadual não
enfrentou adequadamente os argumentos apresentados nos Embargos de
Declaração.
Ademais, o aresto atacado apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito
ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se
denota é apenas a irresignação da recorrente com o desfecho do
julgamento que contrário às respectivas pretensões. Portanto, não há
ofensa aos mencionados dispositivos do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: A propósito, nesse sentido confiram os seguintes
julgados: AgInt no REsp n. 1.961.463/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
11/4/2022
19/4/2022
AgInt no AgInt no AREsp 1.653.798/GO, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.876.152
03/03/2021
/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
11/02/2021
No caso, tendo sido consignada às fls. 759-760, que "[o]
levantamento integral do valor depositado nos autos, previsto no § 2o do
art. 34-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, tem como pressuposto a
transferência antecipada da propriedade e não a imissão provisória na
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

posse." (fl. 760). Extrai-se, ainda, do acórdão recorrido que a
possibilidade de levantamento integral (100%) do valor da oferta
consignada é descabida, conforme se verifica do excerto abaixo (fl. 760):
[...]
Tratando a espécie de demanda visando a constituir servidão
administrativa, não há a transferência do imóvel, mas apenas a
instituição de limitação da propriedade, descabida, portanto, a
, sendo a norma
retirada total da quantia depositada nos autos
aplicável ao caso concreto o § 2o do art. 33 do mesmo diploma
legal, que admite o levantamento de apenas 80% do montante
consignado.
Nesse contexto, rever tal entendimento, a fim de acolher a pretensão
recursal – qual seja, reconhecer que, no caso, cabe a retirada do valor
integral da quantia depositada nos autos, demandaria o necessário
revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO. PROMESSA DE COMPROVA E VENDA.
INSTRUMENTO
NÃO
AVERBADO.
DEPÓSITO
INICIAL.
LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS
E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador,
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão embargado.
2. Hipótese em que a Corte local manteve a decisão do Juiz de primeiro
grau que, nos autos da ação de desapropriação, condicionou o
levantamento do depósito inicial da indenização ao registro imobiliário
do compromisso de compra e venda do imóvel, à luz do disposto no art.
34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
3. Não configurada a alegada reformatio in pejus, visto que o acórdão
recorrido manteve integralmente a decisão impugnada no agravo de
instrumento, não tendo imposto ao ora agravante situação mais gravosa.
4. Essa Corte tem o entendimento de que não há violação do princípio
do tantum devolutum quantum appelatum ou julgamento extra petita
quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-
sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico
específico relativo aos pedidos.
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente quando
comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei n.
3.365/1941, especialmente a prova da propriedade do imóvel e as
certidões negativas de débitos fiscais do expropriado, o magistrado pode
autorizar o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor ofertado
inicialmente a título de indenização, nos termos do art. 33, § 2o, do
mesmo Decreto-Lei, situação não verificada nos autos.
6. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de
simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.798.703/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
.)
17/8/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO
IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO DO
BEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de
decisão que, nos autos de Ação para Constituição de Servidão
Administrativa, condicionou o levantamento do valor indenizatório à
regularização do imóvel no respectivo registro imobiliário. O Tribunal
de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo dúvida sobre o
domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor, a título de
indenização, deve ser obstado. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp
761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.179.424/PR, Rel.
29/04/2016
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
18/08/2014
IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu
que "não existe dúvida acerca da propriedade do imóvel". Nesse
contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso
Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame
de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade
com a Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

(AgInt no AREsp n. 214.734/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
.)
15/4/2019

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO
LAUDO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos,
para fins de fixação do valor da indenização pela servidão
administrativa, "o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer
sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da
ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e
abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo".
Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria,
inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento
vedado, pela Súmula 7 desta Corte.
II. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 702.787/MG, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.)
19/11/2015
Assim, a despeito dos argumentos empreendido pelo agravante,
mantem-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: ce802bb8-49fd-4186-bdbf-8dedc551633e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.528 / SP
Número Registro: 2025/0137743-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10208375620228260562 21977019520248260000 22191995320248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
BRUNA GIALORENÇO JULIANO SPINOLA LEAL COSTA -
SP296997
MARIA LAURA PEREIRA LOURENÇO DE OLIVEIRA - SP424609
AGRAVADO
: EMPRESA LITORANEA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. -
ELTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIBRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
BRUNA GIALORENÇO JULIANO SPINOLA LEAL COSTA -
SP296997
MARIA LAURA PEREIRA LOURENÇO DE OLIVEIRA - SP424609
Documento eletrônico VDA50332136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 95ad82ba-69ab-4586-8ade-ba3de890f6ef

AGRAVADO
: EMPRESA LITORANEA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. -
ELTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 95ad82ba-69ab-4586-8ade-ba3de890f6ef